Tribunal: TCU
Processo: 046.775/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.775/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Alcides Vidal de Souza (XXX.054.350-XX), Paulo Ricardo Zago Nogara (XXX.018.270-XX) e Nck Construções Ltda (06.254.434/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jaqueline Hamester Dick (53215/OAB-RS), Cristiane Regina Birk (55670/OAB-RS) e outros, representando Nck Construções Ltda; Ana Paula Pellizzer Teixeira (46.799/OAB-RS), representando Paulo Alcides Vidal de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.